Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-94.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ção de rota alternativa para fornecimento dos serviços de telefonia e internet. Rejeição da preliminar. Perda superveniente do interesse de agir adstrita às hipóteses em que não há mais necessidade de prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs. Caso dos autos em que a ação civil pública está fundada em obrigação de trato sucessivo, não se vislumbrando, ainda, o cumprimento total da pretensão autoral – 3. Ação civil pública manejada por municipalidade, com vistas a compelir a concessionária de serviços públicos ré a fornecer serviços de telefonia e internet de modo ininterrupto e adequado em seus limites territoriais – Aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 8.987/95 e do Decreto no 8.771/16, que prevê a necessidade de criação de rotas alternativas de rede como forma de evitar a indevida interrupção e oscilação no fornecimento de sinal de internet – Falha na prestação dos serviços da ré devidamente constatada em perícia judicial, a despeito de a ré atender aos indicadores de qualidade da ANATEL – Prova dos autos a revelar que, até a efetiva instalação da rota alternativa de rede, foi constatado o registro de interrupção dos serviços de internet e telefonia por várias horas, sem aviso prévio – 4. Obrigação da ré de efetuar/implementar medidas preventivas e periódicas, a fim de garantir o adequado fornecimento dos serviços, tal como postulado na inicial – Perícia que constatou a necessidade de se efetuar a manutenção nos cabos de fibra óptica; remanejamento de cabeamento aéreo para subterrâneo; implantação e endireitamento de postes; poda de árvores; e instalação de cordoalhas de aço galvanizado – 5. Multa por descumprimento da obrigação. Na eventual hipótese de descumprimento da obrigação pela ré e incidência de multa, deverá o montante ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor (Lei Municipal no 4.837/2021) e não ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados – 6. Custas processuais e honorários sucumbenciais. Descabimento. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que descabe a condenação da parte ré no pagamento de honorários e custas, quando a parte autora for pessoa jurídica de Direito Público que goza de tal benefício, em atenção ao princípio da simetria – Sentença reformada em parte – Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002356-94.2020.8.26.0439; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

Pereira Barreto

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública - Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Alegação da ré de perda superveniente do interesse de agir, em virtude da implementação de rota alternativa para fornecimento dos serviços de telefonia e internet. Rejeição da preliminar. Perda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública - Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Alegação da ré de perda superveniente do interesse de agir, em virtude da implementação de rota alternativa para fornecimento dos serviços de telefonia e internet. Rejeição da preliminar. Perda superveniente do interesse de agir adstrita às hipóteses em que não há mais necessidade de prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs. Caso dos autos em que a ação civil pública está fundada em obrigação de trato sucessivo, não se vislumbrando, ainda, o cumprimento total da pretensão autoral – 3. Ação civil pública manejada por municipalidade, com vistas a compelir a concessionária de serviços públicos ré a fornecer serviços de telefonia e internet de modo ininterrupto e adequado em seus limites territoriais – Aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei no 8.987/95 e do Decreto no 8.771/16, que prevê a necessidade de criação de rotas alternativas de rede como forma de evitar a indevida interrupção e oscilação no fornecimento de sinal de internet – Falha na prestação dos serviços da ré devidamente constatada em perícia judicial, a despeito de a ré atender aos indicadores de qualidade da ANATEL – Prova dos autos a revelar que, até a efetiva instalação da rota alternativa de rede, foi constatado o registro de interrupção dos serviços de internet e telefonia por várias horas, sem aviso prévio – 4. Obrigação da ré de efetuar/implementar medidas preventivas e periódicas, a fim de garantir o adequado fornecimento dos serviços, tal como postulado na inicial – Perícia que constatou a necessidade de se efetuar a manutenção nos cabos de fibra óptica; remanejamento de cabeamento aéreo para subterrâneo; implantação e endireitamento de postes; poda de árvores; e instalação de cordoalhas de aço galvanizado – 5. Multa por descumprimento da obrigação. Na eventual hipótese de descumprimento da obrigação pela ré e incidência de multa, deverá o montante ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor (Lei Municipal no 4.837/2021) e não ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados – 6. Custas processuais e honorários sucumbenciais. Descabimento. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que descabe a condenação da parte ré no pagamento de honorários e custas, quando a parte autora for pessoa jurídica de Direito Público que goza de tal benefício, em atenção ao princípio da simetria – Sentença reformada em parte – Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor provido.